Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-97.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000480-97.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEVINO CABRAL GOULART - CPF: 587.550.121-91 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:
1000480-97.2022.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Recorrido(s)
:

LEVINO CABRAL GOULART.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190334723, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362 STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de responsabilidade da Concessionária;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

Litigância de má-fé;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante,
entre os dias
30/03/2021
a
01/04/2021
e
13/04/2021
a
14/04/2021
,

enfrentou interrupções no fornecimento de energia elétrica em sua residência, sem justificativa plausível.

Anexou aos autos os protocolos de atendimento, bem como o abaixo assinado realizado pelos moradores do Distrito de Paredão Grande e matéria jornalística contendo a entrevista dos moradores, a fim de demonstrar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica no Distrito de Paredão Grande-MT.

Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso, os danos morais restaram configurados
, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados
pelas interrupções do fornecimento
de energia elétrica e demora do seu restabelecimento
.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL. RESTABELECIMENTO EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DE QUEDA DE ÁRVORE NA FIAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral
. 3- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023).4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TJMT - N.U 1010167-98.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO. ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é aferida na modalidade objetiva, conforme determina o art. 37, § 6o da Constituição Federal c.c. art. 14, § 3o e art. 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, somente podendo ser afastada quando comprovada a existência de quaisquer das excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2- As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

(TJMT - N.U 1011117-10.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 01/10/2023) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter de medida pedagógico.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024